Tribunal: TJES
Processo: 5000024-71.2026.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-71.2026.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NATAN SIRIO DA COSTA MILLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000024-71.2026.8.08.0053

RECORRENTE: NATAN SIRIO DA COSTA MILLER

Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN VITOR DA SILVA ELER - ES22831-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Natan Sirio da Costa Miller contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Consta da denúncia que o recorrente, na condição de passageiro de motocicleta, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região lombar, após perseguição, em contexto de alegado ciúme relacionado à ex-namorada, sendo imputadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar juízo de certeza próprio da condenação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado e pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que registram atendimento da vítima por ferimento decorrente de disparo de arma de fogo.

A vítima, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descreve a dinâmica dos fatos e aponta diretamente o recorrente como autor do disparo, afirmando tê-lo reconhecido como passageiro da motocicleta no momento da ação.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório corrobora a narrativa acusatória quanto à perseguição e ao disparo, notadamente pelos depoimentos de testemunha que presenciou a movimentação das motocicletas em alta velocidade e prestou socorro à vítima, bem como da testemunha que confirma a presença do recorrente nas proximidades da residência momentos antes dos fatos.

O conjunto probatório forma standard mínimo de plausibilidade quanto à autoria, sendo inviável, nessa fase processual, o aprofundamento valorativo da prova, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do STJ e do TJES orienta que, comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, deve-se manter a pronúncia, reservando ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório, constitui indício idôneo para fundamentar a decisão de pronúncia.

Compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da autoria e das circunstâncias qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000024-71.2026.8.08.0053

RECORRENTE: NATAN SIRIO DA COSTA MILLER

Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN VITOR DA SILVA ELER - ES22831-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NATAN SIRIO DA COSTA MILLER
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES (ID 17884885, pp. 50/52), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 17884885, pp. 34/42), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na ausência de indícios suficientes de autoria.

Emerge da denúncia, que no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 22h45min, nas proximidades da churrascaria de Paulo Vargas, no Município de Alto Rio Novo/ES, o recorrente, de forma livre e consciente, com intenção de matar e mediante uso de arma de fogo, tentou contra a vida da vítima Luciano Barbosa de Oliveira.

Segundo apurado, a vítima deslocava-se em direção a São José de Mantenópolis quando passou a ser seguida por motocicleta com dois ocupantes e, próximo à entrada do Distrito de Vila Palmerino, foi alvejada por disparo de arma de fogo que atingiu região lombar. A narrativa acusatória explicita que a vítima afirmou ter visualizado passageiro da motocicleta como sendo o denunciado, sem, contudo, reconhecer do comparsa que conduzia motocicleta. Ainda segundo a peça acusatória, horas antes do atentado, Luciano encontrava-se na residência de Vanessa Aparecida da Silva Rangel, quando percebeu que denunciado, ex-namorado de Vanessa, passou por algumas vezes em frente ao local.

No mesmo contexto descritivo, a denúncia atribui qualificadora de motivo fútil, sob fundamento de que conduta teria decorrido de ciúme relacionado a ex-namorada do acusado, situação tida como manifestamente desproporcional à gravidade do fato. De igual modo, imputa recurso que dificultou defesa da vítima, ao sustentar que ofendido foi surpreendido pela ação criminosa, com possibilidade de reação significativamente reduzida.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 17884885, p. 121, otimizado 1, pp. 24/26) e no Boletim de Atendimento de Urgência (ID 17884885, p. 121, otimizado 1, pp. 68/70), documentos que registram atendimento à vítima por ferimento decorrente de disparo de arma de fogo.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Com efeito, o ofendido, ainda na fase inquisitiva, descreveu a dinâmica do evento e apontou, de modo direto, o recorrente como autor do disparo, relatando que, após ser atingido nas costas, conseguiu direcionar farol de motocicleta em direção ao agressor e
“viu que nitidamente que o passageiro se tratava de Natan Sirio da Costa Miller e o condutor da motocicleta era uma pessoa de cor negra, que o declarante não conhece”
, acrescentando que
“viu, após o crime, fotos de Natan no facebook e tem convicção de que foi ele o autor do disparo”
, além de contextualizar que, instantes antes, enquanto se encontrava na residência de Vanessa, percebeu o recorrente passando reiteradas vezes em frente ao local.

Ainda, em juízo, a vítima ratificou as declarações anteriores e a prova oral, produzida sob contraditório, corroborou o núcleo fático da perseguição e do disparo.

Apontou-se ainda, o relato das testemunha Selso Galdino de Barros, ouvida em juízo, a qual confirmou que, na data dos fatos, trafegava de carro e percebeu “que atrás vinham duas motos”, em “alta velocidade e andando em zigue-zague”, tendo, ao ingressar na rotatória para Vila Palmerino, ouvido vítima gritar por socorro, ocasião em que prestou socorro e conduziu ofendido ao hospital, registrando, ainda, que “após o fato, ouviu dizer que foi o réu quem atirou no ofendido”.

Por sua vez, a testemunha Vanessa Aparecida da Silva Rangel, ouvida em juízo, confirmou que a vítima esteve em sua residência entre 19h00min e 21h00min e que, ao acompanhá-la para fora,
“viu o acusado passando pela estrada”
, relatando, ainda, que, no dia seguinte, ficou sabendo do ocorrido e
“ouviu dizer que foi Natan quem atirou em Luciano”
, consignando sua relação pretérita com recorrente.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, iniciou perseguição em motocicleta e, na condição de passageiro, efetuou disparo de arma de fogo contra vítima, atingindo região dorsal, supostamente praticando de tentativa de homicídio.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como Voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)